Tribunal: STF
Processo: RE 82721
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
PENSÃO - INCAPACIDADE - BENEFICIARIOS OBRIGATORIOS DO I.P.E.
VALOR DA ALÇADA QUE NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SE
CONSUBSTANCIANDO A VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, NEM DIVERGENCIA COM
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.